Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo aéreo internacional, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a restituir o valor de R$ 18.898,90, corrigidos monetariamente, e a pagar danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Consta dos autos que o autor comprou da companhia ré duas passagens aéreas, de ida e volta, para o seguinte trecho: Brasília/BR – Lisboa/PT, com ida para os dias 12/07/2022 e 13/07/2022 e volta, para ambos os passageiros, para o dia 16/08/2022. Posteriormente, o autor solicitou a alteração do voo de ida para o dia 14/07/2022, o que foi confirmado pela companhia aérea (ID n° 45982460). Contudo, após várias tentativas infrutíferas de realização do check-in online, o site da TAP apresentou uma mensagem padrão, falando que aquele check-in deveria ser efetuado de forma presencial (ID n° 45982461). No dia 14/07/2022 o requerente compareceu pessoalmente para fazer o check-in, no entanto, lhe informaram que inexistia qualquer reserva de voo em seu nome e de sua esposa, mesmo estando com os bilhetes em mãos. Em razão dos fatos, tiveram que adquirir novas passagens no valor total de R$ 18.898,90 (ID n° 45982154).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 45982479). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 45982486).
4. A companhia aérea, em suas razões, expõe que a passagem foi comprada por meio de cartão de crédito e a TAP encaminhou e-mail ao recorrido informando da necessidade de realizar o procedimento de confirmação como medida de segurança, no prazo de até 12h antes da partida. Logo, o cancelamento decorreu de uma medida justificável e lícita, uma vez que não logrou êxito em confirmar a compra com o titular do cartão. Defende inexistir falha na prestação do serviço, pois encaminhou e-mail para o consumidor com todas as condições para embarcar no voo adquirido. Desse modo, argumenta que o transportador está autorizado a negar o embarque do passageiro caso descumpra quaisquer requisitos legais, o que afasta qualquer nexo de causalidade capaz de induzir ao dever de indenizar, pois não ficou comprovado qualquer ato ilícito. Diante de tais fatos, sustenta que é incabível a aplicação de danos morais e não há que se falar em reembolso das novas passagens adquiridas, ainda mais com repetição de indébito, pois o impedimento do embarque foi causado por inobservância às regras da companhia. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a propósito de compensação por dano moral.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Não obstante as alegações da parte recorrente, verifica-se que o réu não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que prestou as informações de forma efetiva e clara ao autor acerca da necessidade de reconfirmação da compra com o encaminhamento de documentos à companhia, se limitando apenas em afirmar que tais informações encontram-se disponíveis no site da recorrente. Afirma que, em algumas situações, a compra é sujeita à validação, como por exemplo: bilhete adquirido com cartão de terceiro, com milhas de terceiros, adquirido com pouca antecedência à data do voo, o que não é o caso dos fatos narrados nos autos. Ademais, afirmou que encaminhou e-mail ao recorrido para informar sobre a necessidade de validação da passagem até 12h antes da partida do voo, porém, não anexou aos autos tal comprovante. Portanto, olvidou-se a recorrente de observar o disposto no art. 6.o, III e no art. 54, § 4.o do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço decorrente da inobservância do dever de informação clara e precisa.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, não há um critério matemático ou padronizado para determinar o valor devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.